Tribunal: STF
Processo: RHC 53339
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS" ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, QUE TERIA OMITIDO
O RESUMO E A APRECIAÇÃO DA DEFESA. DEFESA CONSISTENTE EM NÃO TER, O
RÉU, AGIDO COM DOLO, APRECIADA E REPELIDA NA DECISÃO. NULIDADE
INEXISTENTE. - RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' NÃO PROVIDO.